Tribunal: STF
Processo: Pet 11962
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET vinculada ao Inq. 4.921/DF e à Pet 11.704/DF, instaurada a partir do encaminhamento de relatório final de investigação feita pela Polícia Federal para apuração das condutas de JEFFERSON FARIA RODRIGUES (CPF 056.055.839-21), VILAMIR VALMOR ROMANOSKI (CPF 585.245.339-00), RENE AFONSO MAHNKE (CPF 607.812.899-04) e ALCIDES HAN (CPF 292.152.699-91).



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de VILAMIR VALMOR ROMANOSKI, RENE AFONSO MAHNKE e ALCIDES HAHN como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 31/5/2024, determinei a notificação dos denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 14). 



    O requerente apresentou resposta prévia à denúncia em 1º/7/2024 (eDoc. 20).



    Em 7/8/2024, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da 1ª Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 16/8/2024 a 23/8/2024.



    Por meio da petição STF nº 96.757/2024, a Defesa do denunciado ALCIDES HAHN solicitou “pedido de destaque e sustentação oral no julgamento da Pet. 11.962/DF, nos termos do art. 234, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente